Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação de reintegração/manutenção de posse, deferiu em parte o pedido liminar para garantir o acesso e a exploração da atividade à parte autora - DCL ALIMENTOS LTDA – no espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022, e indeferiu o pedido formulado pela autora HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI no tocante à ocupação do espaço cedido no SIGMA unidade 912 Sul. A Autora defende ter direito de retenção sobre as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel objeto do contrato, até que sejam devidamente indenizadas, e requer o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, e a concessão total da tutela requerida na origem. É a suma da pretensão recursal. As partes firmaram contrato de comodato de imóvel, com cláusula de utilidade exclusiva para as finalidades de restaurante e lanchonetes. No decorrer da avença, o ora Autor/Agravante teria realizado benfeitorias de grande monta no local para a realização da atividade econômica, e, notificado a devolver o imóvel, pretende exercer o direito de retenção até que seja indenizado devidamente pelas benfeitorias úteis e necessárias. O MM. Juiz concedeu em parte a tutela de urgência requerida, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DCL ALIMENTOS LTDA e HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, com pedido de tutela de urgência para a expedição de “mandado de reintegração/manutenção de posse das áreas então ocupadas pelos Autores, permitindo-se o exercício de atividade econômica até serem indenizados pelas benfeitorias e acessões, e respeitado a desocupação no meio do semestre letivo”. As partes estão ligadas por meio de dois contratos distintos de prestação de serviços (docs. de ID 113052471 e 113052473), que consistem no regramento de uso de espaços para o desenvolvimento da atividade de lanchonetes dentro das unidades educacionais geridas pela requerida – SIGMA da 912 Sul e 606 Norte. Os autores afirmam que detêm o direito de exploração dos espaços até serem indenizados pelas benfeitorias feitas nos locais, ao passo que afirmam a inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação e que esta só pode ocorrer no meio do ano. Tecem extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final postulam o pedido de tutela de urgência acima transcrito. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo das partes autores em permanecerem no espaços por disposição contratual, onde estabeleceram o comodato de duas áreas distintas. Ou seja, a temática é eminentemente contratual e deverá ser solucionada com base nas regras e disciplinas acordadas entre as partes, tudo em observância do princípio da autonomia da vontade. São duas relações contratuais distintas. A primeira autora - DCL ALIMENTOS LTDA – firmou o contrato de ID 113052471, no qual acordaram: O fornecimento de alimentação corporativa, consistente em refeições (lanches e/ou almoços), aos funcionários e alunos do SIGMA unidade 606 Norte, conforme tabela passada pelas escola no início de cada mês, mediante a cessão gratuita da área de lanchonete/restaurante existente nas dependências do tomador dos serviços, SIGMA unidade 606 Norte, cuja posse direta é nesse ato transferida ao prestador de serviços pelo tempo de vigência do presente contrato (cláusula II – contrato de ID 113052471 - Pág. 1) Este contrato teve vigência inicial de 04 anos a iniciar a partir de janeiro de 2016. Como o contrato se perpetuou até os dias atuais, é forçoso compreender por força do princípio da boa fé, em especial a surrectio e supressio, que as partes acordaram a continuidade das obrigações contratuais. A boa-fé é uma fonte criadora de direito (art. 422 do CC). As partes disciplinaram na cláusula VI as seguintes obrigações: VI. DA VIGÊNCIA O presente contrato de prestação de serviços e cessão gratuidade de área terá vigência de 04 (quatro) anos a se iniciar a partir da transferência da posse direta, a qual se dará concomitantemente à subscrição do presente, com início das atividades previstos para janeiro/2016. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período definido na cessão, não ocorrerá a retomada a posse da área cedida, salvo culpa grave de uma das partes, nem tampouco o desinteresse do tomador quanto ao fornecimento dos serviços de lanches/restaurante ensejará a retomada da posse. PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o tomador dos serviços não tenha interesse no fornecimento de lanches/almoções a seus funcionários e alunos, o mesmo passará a ser cobrado diretamente dos interessados via balcão pelo prestador de serviços, segundo os preços praticados no comércio. PARÁGRAFO TERCEIRO: O prestador de serviços se obriga e se compromete a restituir ao tomador o imóvel cedido, no termo final do presente contrato, sujeitando-se após o término do prazo referido, injustificadamente, à ação de reintegração de posse com medida liminar, arcando o vencido com as custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei processual vigente. PARÁGRAFO QUARTO: Benfeitorias úteis e necessárias, bem como acessões são indenizáveis, desde que autorizadas, ensejando o direito de retenção da coisa cedida. PARÁGRAFO QUINTO: O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer tempo, desde que haja expressa comunicação com antecedência de 60 (trinta) dias e desde que coincida com o meio do ano letivo. Na presente relação contratual é desnecessária a discussão acerca do erro material do prazo da notificação contido no parágrafo quinto, se é o prazo de 30 ou 60 dias. O prazo do contrato foi inicialmente de 04 anos, sendo que se houvesse a retomada do bem em data anterior, poderia a parte autora exigir o direito de retenção previsto no parágrafo quarto. O direito de retenção não se justifica após o decurso do prazo originalmente contratado, porquanto as partes estabeleceram que em tese o imóvel deveria ser restituído à requerida. Outrossim, eventual direito de indenização pode ser discutido em ação autônoma. Entendimento contrário salvaguardaria o direito da parte autora em permanecer no imóvel e explorá-lo até um acerto de indenização entre as partes e/ou uma decisão judicial. Entretanto, a disposição final do parágrafo quinto, parte final, é determinante para reconhecer o direito da parte autora em permanecer no imóvel até o meio do ano letivo, porquanto as partes entabularam expressamente que “haja expressa comunicação com antecedência de 60 (trinta) dias e desde que coincida com o meio do ano letivo”. Foi por força da autonomia da vontade, direito máximo da relação contratual, que as partes entabularam que eventual restituição do espaço só se daria no meio do ano. O que levou as partes a entabularem esta obrigação, é desconhecimento deste Juízo. O marco do meio do ano deve ser observado. Assim, é forçoso reconhecer a probabilidade do direito da parte autora - DCL ALIMENTOS LTDA – em permanecer utilizando o espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. Caso as partes não entrem em consenso acerca do que seja meados do ano letivo de 2022, após a oferta de defesa e a análise do calendário escolar da requerida para o ano de 2022, será possível facilmente identificar o meio do período de férias entre o segundo e terceiro semestre. O perigo da demora centra-se no risco de imediata desocupação ou impedimento do exercício das atividades pela parte autora. A segunda autora - HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – firmou o contrato de ID 113052473, no qual acordaram: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto o empréstimo, de forma gratuita, da área denominada ‘PARTE’, discriminada como Lanchonete/Restaurante, por parte da COMODANTE à COMODATÁRIA, declarando a primeira aqui nomeada, chamada COMODANTE, ser legítima proprietária do imóvel sito à SGAS 912, conjunto “A”, PARTE LANCHONETE, Asa, Brasília-DF, mediante as seguintes cláusulas e condições CLÁUSULA TERCEIRA: A COMODATÁRIA se obriga, neste ato, a utilizar o imóvel que lhe é emprestado somente para as finalidades de restaurante e lanchonetes, sendo proibido, sem expressa autorização, por escrito, da COMODANTE, a exploração de atividades diversas no local (...) (contrato de ID 113052473 - Pág. 1) Neste segundo contrato, as partes voluntariamente optaram por regramento diverso, inclusive com prazos e multas. Vejamos as obrigações: IV. DO PRAZO CLÁUSULA QUINTA: O prazo, do empréstimo gratuito em tela, será de 4 (quatro) anos, começando a vigorar em 17/01/2013 e tento como término a data de 16.01.2017. PARÁGRAFO ÚNICO: Fica vedada a renovação tácita ou automática, podendo ser renovado somente mediante assinatura de novo contrato de comodato, devendo a COMODATÁRIA, em caso de não ser renovado, desocupar o imóvel, objeto deste instrumento, imediatamente, após o término de sua vigência, sob pena de responder por multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por cada mês de ocupação adicional. V. DO INADIMPLEMENTO CLÁUSULA SEXTA: O descumprimento de quaisquer obrigações contratuais, pelas partes, quando não for sanado ou quando for reiterado, faculta do prejudicado a pedir resolução do presente instrumento contratual, com o retorno imediato das partes ao status quo ante, sem direito a qualquer indenização suplementar, salvo a prevista na Cláusula Quinta. PARÁGRAFO ÚNICO: A COMODANTE poderá, na hipótese de resolução contratual, após notificar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dais, impedir a entrada de representantes da COMODATÁRIA no imóvel, ressalvado a possibilidade de retirada, fiscalizada, de mobiliário e de estoque de propriedade desta. CLÁUSULA SÉTIMA: O não cumprimento de quaisquer das cláusulas desde contrato, implica na sua imediata rescisão, salvo motivo de força maior, perfeitamente reconhecida pelos contratantes, em fase administrativa ou por sentença judicial, se a questão tiver que ser resolvida pela justiça, corrente as despejas judiciais (custas e honorários advocatícios) ou extrajudiciais pela parte que deu causa à rescisão. CLÁUSULA OITAVA: A COMODATÁRIA se obriga e se compromete a restituir a COMODANTE o imóvel comodatado, no termo final do presente contrato e, nos termos do pacto firmado, neste instrumento particular, de acordo com o disposto no artigo 579 e seguintes da Lei 10.409 de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil Brasileiro), sujeitando-se após o término do prazo à AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM MEDIDA LIMINAR, arcando o vencido com as custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei processual vigente. As partes assinaram um temo aditivo estendendo o prazo do comodato até o dia 16.01.2020, conforme deflui da leitura do aditivo de ID 113052472. Como no outro contrato, este se se perpetuou até os dias atuais. Assim, é forçoso compreender por força do princípio da boa fé, em especial a surrectio e supressio, que as partes acordaram implicitamente a continuidade das obrigações contratuais. Todavia, neste contrato há a previsão de denúncia vazia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, após o decurso do prazo orginalmente contratado. A denúncia foi exercida no dia 22.12.2021, conforme demonstra o documento de ID 113052474. Não é possível utilizar regras entabuladas noutro contrato para criar um direito para a autora e impor obrigação à requerida. Assim, não há como aplicar analogia entre os contratos. Portanto, no presente contrato não há como reconhecer a probabilidade do direito de manter a autora na ocupação e na exploração da atividade no local. Se houver algum questionamento acerca do direito de reparação de danos, este deve ser feito em ação própria. Não há como acolher este pedido. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a intimação da parte requerida para que não impeça o acesso e a exploração da atividade a parte autora - DCL ALIMENTOS LTDA – no espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. INDEFIRO o pedido formulado pela autora HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI no tocante à ocupação do espaço cedido no SIGMA unidade 912 Sul. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” A um primeiro e provisório exame hei por manter a r. decisão agravada. Omisso o contrato de comodato, aplica-se de forma analógica o disposto no artigo 45 da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), que dispõe serem indenizáveis as benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas, bem como benfeitorias úteis, quando autorizadas pelo proprietário. No caso, o Autor não demonstrou ter havido qualquer autorização do proprietário para as benfeitorias que alega ter realizado, além de estas não serem, a priori, classificáveis como necessárias, pois não se destinam a conservar o bem ou a evitar a sua deterioração. Destaco, ainda, que o Agravante firmou contrato de comodato com prazo certo de 4 (quatro) anos, que acabou se estendendo por quase 9 (nove) anos, e mesmo assim optou por realizar os investimentos desta monta no imóvel objeto do contrato. Assim, tenho por ausente a verossimilhança das alegações, devendo ser mantida a r. decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se, nos seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator